Tribunal: TJDFT
Processo: 0705722-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausências de vícios no acórdão impugnado. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por SHIGUEO MATSUNAGA e OUTROS contra acórdão do Conselho da Magistratura que, ao julgar agravo interno, manteve o sobrestamento de recurso especial interposto pelo Distrito Federal em razão da afetação do REsp 2.002.589/PR (Tema 1.294/STJ), relativo à aplicação do Decreto 20.910/1932 para reconhecimento da prescrição intercorrente em processo administrativo. Os embargantes afirmam existir omissão e obscuridade, insistindo na tese de que o caso concreto, relativo à prescrição da pretensão punitiva inicial de ressarcimento ao erário, não seria semelhante ao paradigma repetitivo, e requerem o prosseguimento do recurso especial.

II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao enquadrar o caso concreto no Tema 1.294/STJ e manter o sobrestamento do recurso especial, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III – Razões de decidir
3. O art. 1.022 do CPC prevê que os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo como instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão.
4. A decisão embargada demonstra, com base nos fundamentos do acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, a presença de similitude fática e jurídica entre o caso concreto e o paradigma repetitivo, o que atrai o sobrestamento previsto no artigo 1.030, III, do CPC.
5. A pretensão dos embargantes limita-se à reiteração dos argumentos expendidos no agravo interno, caracterizando mero inconformismo com o resultado, sem apontar efetivo vício integrativo.
6. Embargos de declaração não constituem via adequada para reforma do julgado, salvo hipóteses excepcionais de efeitos infringentes, não configuradas no caso concreto.

IV- Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.